Tribunal: TJSP
Processo: 1012996-93.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Airton Pinheiro de Castro
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. CONTRATO BANCÁRIO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais. Pedido e causa de pedir amparados em contrato de cartão de crédito. Competência preferencial das Eg. 11a a 24a e 37a a 38a Câmaras de Direito Privado, conforme art. 5o, II.4, da Resolução 623/2013 do Órgão Especial deste Tribunal. Declinação de competência "ex officio",

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. CONTRATO BANCÁRIO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais. Pedido e causa de pedir amparados em contrato de cartão de crédito. Competência preferencial das Eg. 11a a 24a e 37a a 38a Câmaras de Direito Privado, conforme art. 5o, II.4, da Resolução 623/2013 do Órgão Especial deste Tribunal. Declinação de competência "ex officio", determinando-se a redistribuição do feito para uma das Câmaras com competência preferencial.

Recurso não conhecido.